Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA, SENADOR CANEDO E REGIOES LTDA - CREDIGOIAS (agravante/embargante) contra decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiros, movida em face de JUCELINO LIMA SOARES (agravado/embargado), que indeferiu a produção de prova oral e pericial, nos seguintes termos (ID 135979312, dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de produção de prova oral e pericial, pois desnecessárias ao julgamento da lide, cuja solução depende de prova documental. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 39997407), o agravante/embargante alega que se trata de embargos de terceiros proposta por SICOOB CREDIGOIÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. (atual denominação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia, Senador Canedo e Regiões Ltda. – Credigoiás), para fins de recuperação do crédito da conta de compensação no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) bloqueados nos autos da ação de cumprimento de sentença, n.o 0701696-65.2017.8.07.0001, movido por JUCELINO LIMA SOARES em desfavor de COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTROS. Sustenta que, por sua vez, peticionou nos autos de cumprimento de sentença por diversas vezes requerendo o desbloqueio (ID 47986721, daqueles autos), o que foi negado, ocasião em que o ora recorrente, naqueles autos, interpôs Agravo de Instrumento n.o 0725459- 93.2020.8.07.0000, o qual foi desprovido sob fundamento de que seria necessária dilação probatória. Defende que, por considerar que a dilação probatória densa é incompatível com o procedimento de execução e/ou cumprimento de sentença, que se limitam à realização de atos expropriatórios para alcance do crédito perseguido, outra alternativa não restou ao agravante/embargante senão o ajuizamento do respectivo embargos de terceiro com o objetivo de obstaculizar a perpetuação dos prejuízos que há mais de ano vem suportando, mas que, todavia, foi proferida a decisão ora agravada que, sem qualquer fundamentação, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral requerido pelo agravante/embargante. Aduz que, preliminarmente, há nulidade por ausência de fundamentação, por afronta aos artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o magistrado da primeira instância indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral requerido pelo agravante/embargante, sob a fundamentação de que a solução do presente litígio depende tão somente de prova documental, ignorando completamente os fundamentos do agravante/embargante. Ressalta que a produção de prova pericial a ser realizada na conta bancária bloqueada é o único meio de se provar que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) supostamente de titularidade do executado, Henrique Pereira de Ávila (credor do agravado), pertence na verdade, a esta Cooperativa/agravante, tendo o bloqueio alcançado indevidamente quantia oriunda de sua “CONTA DE COMPENSAÇÃO”, o que caracteriza, assim, a ocorrência de cerceamento do direito ao contraditório da ora agravante. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento para anular a decisão agravada. Preparo (ID 39997760). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - VETADO; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova oral e pericial no processo de origem. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. O cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que indefere oitiva de testemunha. 3. Embora a decisão em questão não possa ser impugnada por meio de agravo de instrumento, tal fato não implica a preclusão da matéria, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, consoante prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1118408, 07079416120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalto que, em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC, o que não é a hipótese dos autos. No caso, o magistrado de primeiro grau asseverou que a produção de prova oral e pericial são “desnecessárias ao julgamento da lide, cuja solução depende de prova documental”. Com efeito, como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou inócuas. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.